Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-55.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008972-55.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), I. D. S. F. - CPF: 081.615.961-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA - CPF: 738.018.441-53 (EMBARGADO), ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 029.280.561-65 (EMBARGADO), JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA - CPF: 738.018.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 029.280.561-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), CAMILA MARINHO CAMARGO - CPF: 024.795.561-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO À ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA -
REJEIÇÃO
- OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELA RN 539/2022 -
CONTRADIÇÃO
- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VÍCIO CONSTATADO
- ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Afasta-se a alegação de omissão se o acórdão fez constar expressamente que a RN nº 539/2022 da ANS determina a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos, a critério do especialista, para o tratamento das pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

Constatado que o acórdão recorrido padece de contradição quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios de forma integrativa.-

R E L A T Ó R I O

BRADESCO SEGUROS S/A
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 147426674), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 145326704, proferido no recurso de apelação cível por si interposto em face de
I.D.S.F. representado por seus genitores JORGE CÂNDIDO DO NASCIMENTO FALCA e ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS
, parcialmente provido para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a embargante que o acórdão apresenta omissão, porquanto não apreciou a tese quanto à ausência de obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de MUSICOTERAPIA e EQUOTERAPIA por não constarem do rol de procedimentos da ANS.

Sustenta que o Parecer Técnico nº 25 de 2021 da ANS exclui expressamente a cobertura dos referidos procedimentos, assim, não possui obrigatoriedade de custeá-los ao embargado, devendo ser reformado o acórdão recorrido.

A seu ver, outro ponto do acórdão que apresenta mácula, mais especificamente, vício de contradição, diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, manteve o critério determinado na sentença, qual seja, 10% sobre o valor da condenação.

Ressalta que o CPC/15 determina que não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa, assim, devem ser os embargos acolhidos para arbitrar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com o saneamento dos vícios apontados.

Sem contrarrazões - ID nº 149159694.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Assim, não obstante insista o embargante na tese de ausência de cobertura dos procedimentos de equoterapia e musicoterapia, tal proposta já fora enfrentada no acórdão ao trazer a mais recente atualização do rol da ANS – RN 539/2022, a qual determina que para os portadores de Transtorno do Espectro Autista a “
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

Logo, não há omissão a ser enfrentada.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593).

Neste ponto, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a irresignação da embargante merece acolhida.

Com efeito, a sentença fora reformada para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, o acórdão manteve o critério de fixação dos honorários advocatícios determinado na sentença, qual seja, 10% sobre o valor da condenação, o que não pode prosperar.

Deveras, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC/15, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, caso dos autos, arbitra-se os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, de modo que se mantêm o percentual em 10% (dez por cento), a ser calculado sobre o valor da causa (R$ 38.257,27), devidamente atualizado.

Em razão da sucumbência recíproca, mantém-se a redistribuição nos percentuais fixados no acórdão recorrido, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, vedada a compensação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – MÉRITO RECURSAL – REJEIÇÃO. Verificada omissão quando do julgamento de Recurso Cível Inominado interposto nos autos, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.
(N.U 1000410-43.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TAXAS CONDOMINIAIS, INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO REQUERENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REPAROS SOB PENA DE MULTA - MEDIDA ADEQUADA – CONSTATAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL -

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PENALIDADES MANTIDAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REEMBOLSO DOS VALORES REFERENTES ÀS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU – JUROS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR E APLICABILIDADE DA MULTA DESDE A DATA EM QUE A LIMINAR FOI CONCEDIDA

- EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela requerida exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. Comportam acolhimento os embargos de declaração opostos pelo autor, para sanar omissão do acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante a aplicação da multa por descumprimento de ordem liminar, ainda que isso não implique em alteração do desfecho do acórdão.
(N.U 1029323-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Deveras, resta sanado o vício da contradição no aresto embargado.

Ante o exposto, com estas considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para
as retificações ora implementadas, as quais passam a integrar o acórdão recorrido, ficando o último parágrafo da parte dispositiva do aresto com a seguinte redação:

“
arbitra-se os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, de modo que se mantêm o percentual em 10% (dez por cento), a ser calculado sobre o valor da causa (R$ 38.257,27), devidamente atualizado.

Em razão da sucumbência recíproca, mantém-se a redistribuição nos percentuais fixados no acórdão recorrido, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, vedada a compensação
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022